Tribunal: TJDFT
Processo: 0715309-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715309-82.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: UROCLINICA INSTITUTO DE UROLOGIA E ANDROLOGIA LTDA, JOSE CARLOS DE ALMEIDA AGRAVADO: INSTITUTO PACINI DE OFTALMOLOGIA SS LTDA DECISÃO UROCLÍNICA INSTITUTO DE UROLOGIA E ANDROLOGIA LTDA. interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 122725597, autos originários) que, no cumprimento de sentença proposto pelo INSTITUTO PACINI DE OFTALMOLOIA SS LTDA., deixou de analisar o pedido do executado de nulidade da decisão, ao fundamento de ser extemporânea, nos seguintes termos: “Vistos etc., Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A decisão de id 34911853 deferiu a produção de prova pericial e testemunhal. Com o encerramento da prova pericial, cuja demora se deveu à sua complexidade e à enorme quantidade de documentos analisados, bem como à dificuldade encontrada pelas partes em trazer aos autos os documentos solicitados pelo Perito, as partes se manifestaram pugnando pelo prosseguimento do feito. A exequente requereu a juntada de novos documentos, envio de ofícios e oitivas de outras testemunhas. Os executados arguiram preliminar de nulidade, quebra de sigilo processual, análise restrita do Laudo Pericial e pugnou pela oitiva das testemunhas arroladas. Impugnou ainda a oitiva da oitiva do Síndico do Centro Médico Julio Adnet, ao fundamento de sua impertinência. Decido. Encerrada a prova pericial, mostra-se extemporânea a pretensão de juntada de novos documentos. A análise da vasta documentação carreada aos autos, que conta com quase 4 mil páginas, já foi feita pela perícia contábil que apresentou Laudo esmiuçando todos os documentos juntados. Ademais, a juntada de documentos deve seguir a regra constante do art. 435 CPC, não se verificando nenhuma de suas hipóteses no caso dos autos. O exequente pugna ainda pela oitiva de outras testemunhas. Considerando que as testemunhas já foram arroladas, a substituição somente é possível na forma do art. 451 CPC. Não se verifica nenhuma das hipóteses legais no caso dos autos. Em relação à alegação de nulidade arguida pela parte executada, essa mostra-se extemporânea, uma vez que a decisão que alega nula foi proferida em dezembro de 2017 e a parte se manifestou em diversas oportunidades desde então. No que toca à alegação de quebra de sigilo, é de se pontuar que o processo não corre em segredo de justiça. Somente alguns documentos são mantidos sob sigilo. Todos os documentos sigilosos estão devidamente protegidos, com acesso restrito às partes e representantes. Mesmo os documentos juntados pela própria parte sem anotação de sigilo em junho de 2020 (petição e documentos de id’s 64938502/ 64947055 - Pág. 2) foram colocados sob sigilo, uma vez que a parte externou, em janeiro de 2022, na petição de id 114117049, sua mudança de posicionamento quanto à sua opção de não anotar sigilo nos documentos que juntou. Assim, não houve qualquer irregularidade, uma vez que a parte juntou os documentos e optou por não anotar sigilo, renunciando a seu direito, que é disponível, de restringir acesso aos documentos. Cabe ao interessado decidir se os documentos que junta devem ser sigilosos ou não e, por se tratar de um direito disponível da parte, ao Juízo é vedado anotar sigilo em desrespeito à sua expressa manifestação de vontade. Após a juntada de documentos pela própria parte sem anotação de sigilo, somente com o requerimento da parte a anotação de sigilo é autorizada. Tão logo a parte compareceu aos autos para informar sua mudança de posicionamento e para requerer a anotação de sigilo nos documentos que juntou sem sigilo, providenciou a Secretaria a anotação de sigilo requerida. A análise da perícia será feita juntamente com as demais provas dos autos, inclusive prova oral. Assim, mostra-se prematura qualquer manifestação sobre a abrangência da perícia e a conclusão pericial. Por fim, a pertinência da oitiva de testemunha foi objeto da decisão saneadora e, uma vez que não se faz presente nenhuma das vedações do art. 447 CPC, sua oitiva é de ser mantida. Designe-se data para oitiva das testemunhas arroladas nos id’s 34911839 - Pág. 3 e 34911848 - Pág. 19/20, conforme decisão de id 34911853. Na audiência de instrução será oportunizado às partes a realização de conciliação, tendo em vista manifestações nesse sentido. Esclareço, de antemão, que a solução amigável é sempre mais interessante às partes, conforme reiteradamente demonstra a experiência forense, e deve sempre ser buscada de forma cooperativa, conforme art. 3o, § 3o, e art. 6o CPC. Ficam as partes intimadas.” (grifo nosso). Os agravantes-executados pugnam pela “restauração do devido processo legal para: a) Reconhecer que, nos exatos termos do princípio da adstrição inserto no art. 141 do CPC, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica está limitado pelo pedido proposto pela parte, pedido este feito para a avaliação da existência de confusão patrimonial entre o devedor originários, HOSPITAL DO CÁLCULO RENAL, e seu sócio principal José Carlos de Almeida, sendo defeso ao Juiz incluir a UROCLÍNICA e permitir que as análises contábeis dessa empresa possam refletir no juízo a ser proferido sobre a confusão patrimonial entre o HOSPITAL DO CÁLCULO RENAL e seu sócio José Carlos de Almeida. Por via de consequência, todos os exames e considerações contábeis que envolvem o tema de confusão patrimonial entre a UROCLÍNICA e o sócio José Carlos de Almeida devem ser decotados, restringindo-se o julgamento sobre a existência de confusão patrimonial entre o HOSPITAL DO CÁLCULO RENAL e o sócio principal, José Carlos de Almeida. b) Reconhecer que a decisão que admitiu a sucessão empresarial da UROCLÍNICA ao HOSPITAL DO CÁLCULO RENAL é retratável, pois foi proferida de modo contrário ao procedimento reconhecido pela jurisprudência e confunde o processo de execução, quando ainda sequer foi julgado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica requerido pelo exequente, o qual, como declinado, deve se ater aos limites do pedido, ou seja, apenas em relação ao HOSPITAL DO CÁLCULO RENAL e seu sócio José Carlos de Almeida, com o escopo de verificar a existência de confusão patrimonial entre ambos.” Preparo (id. 35300384). É o breve relato. Decido. Da análise dos autos originários, vê-se que na r. decisão (id. 34911780, autos originários) o Juízo a quo deferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determinou a citação do sócio José Carlos de Almeida para responder o incidente, bem como reconheceu a sucessão empresarial e determinou a inclusão da Uroclínica no polo passivo do cumprimento de sentença. Já na r. decisão (id. 34911853, autos originários), proferida em 21/9/17, o Juízo a quo deferiu o pedido de realização de prova pericial no incidente de desconsideração da personalidade jurídica , nomeando perito, e consignou que: “Ante o Experto que a desconsideração da personalidade jurídica foi instaurada em relação a José Carlos de Almeida. Somente em relação a este deve ser produzida a prova a fim de se verificar se houve confusão de seu patrimônio com o patrimônio da parte executada. A Uroclínica Instituto de Urologia e Andrologia Ltda. foi incluída no polo passivo por ser a sucessora da executada. Também em relação a Uroclínica Instituto de Urologia e Andrologia Ltda. deve o Sr. Perito verificar se houve confusão patrimonial com o referido sócio.” (grifo nosso). Desse modo, verifica-se que a matéria suscitada pelos agravantes-executados, referente ao reconhecimento da sucessão empresarial e da limitação da perícia ao Hospital do Cálculo Renal e seu sócio, José Carlos de Almeida, está preclusa, uma vez que já analisada no Juízo a quo, bem como não foi interposto recurso no prazo legal. Nesse sentido, o reconhecimento da sucessão empresarial, pelo Juízo a quo, bem como a determinação de realização de perícia também em relação à executada Uroclínica Instituto de Urologia e Andrologia Ltda., a fim de se verificar se houve confusão patrimonial com o sócio José Carlos de Almeida, não podem ser analisados nesta instância revisora, uma vez que as matérias estão preclusas, porquanto os agravantes-executados não se insurgiram contra as referidas decisões no momento oportuno. O art. 507 do CPC dispõe que “é vedado à parte discutir no processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Assim, diante do pressuposto negativo de admissibilidade recursal, qual seja, a preclusão, impõe-se o não conhecimento do presente agravo de instrumento. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 17 de maio de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora